Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas. Confissão. Pena-base. Fração de aumento. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Havendo fundadas razões de que ocorria crime na residência do réu, justificando o ingresso dos policiais no domicílio, e se as circunstâncias permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do pai dele, que, de forma voluntária, conduziu os policiais até o quarto do réu, não são nulas as provas colhidas durante o flagrante.
3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - As condições do flagrante - apreensão de 12 porções individualizadas de cocaína para venda e balança de precisão na residência do réu -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, confissão do réu e trocas de mensagens de venda da droga por aplicativo de aparelho celular, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
5 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7 - Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
8 – Apelação provida em parte.